Tribunal: TJBA
Processo: 8121540-84.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8121540-84.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE: JEFFERSON PEREIRA DA SILVA

Advogado(s): LAZARO SOUZA SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO SYNTHETICA – FALSAS PROMESSAS. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE VEÍCULO. ART. 144-A DO CPP. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por JEFFERSON PEREIRA DA SILVA contra Acórdão da Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do TJBA que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta pela Defesa, mantendo decisão que deferiu a alienação antecipada do veículo Hyundai Tucson Turbo GLS, ano 2018/2019, placa PKY6G50, apreendido no bojo da Operação Synthética/Falsas Promessas I, com fundamento no art. 144-A do CPP. O Embargante sustenta omissão e contradição quanto à análise de documentos relativos à alegada titularidade do bem por terceiro (MG Mercantil Ltda.), requer efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao apreciar a alegação de titularidade do veículo por terceiro e a pendência de embargos de terceiro, bem como se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição interna do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. A contradição apta a ensejar integração do acórdão é aquela verificada entre fundamentos e conclusão da própria decisão, inexistindo quando o julgador adota entendimento diverso do pretendido pela parte.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese defensiva ao consignar a inexistência de prova documental idônea da alegada cessão do veículo à empresa MG Mercantil Ltda., destacando a ausência de contrato, nota fiscal ou outro documento apto a comprovar a relação jurídica invocada.

6. O reconhecimento da existência de embargos de terceiro não implica reconhecimento da titularidade do bem, nem configura contradição com a conclusão acerca da ausência de prova inequívoca da propriedade alegada.

7. O julgado assentou que o veículo não está registrado em nome da empresa indicada, foi apreendido na posse direta do recorrente e inexiste comprovação de origem lícita de sua aquisição, havendo indícios de interposição patrimonial fictícia no contexto de investigação por organização criminosa.

8. A alienação antecipada, prevista no art. 144-A do CPP, não ofende o contraditório e a ampla defesa, pois eventual direito do terceiro poderá recair sobre o produto da venda depositado em conta judicial vinculada.

9. O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, ainda que sob o argumento de prequestionamento, conforme entendimento do STJ e da jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese
s
de julgamento:

1. Os embargos de declaração, previstos no art. 619 do CPP, não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se ao saneamento de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição interna do julgado.

2. A inexistência de prova documental idônea acerca da alegada titularidade de bem por terceiro afasta a configuração de omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a tese defensiva.

3. A pendência de embargos de terceiro não impede a alienação antecipada do bem, desde que assegurada a destinação do produto da venda à conta judicial vinculada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 93, IX; CPP, arts. 118, 120, 144-A e 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.978.703/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.12.2025; STJ, AgRg na ReCoAp n. 364/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 07.10.2025; STJ, AgRg no AREsp 1689896/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16.03.2021; STJ, AgRg no REsp 1627395/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, j. 06.03.2018; STJ, AgRg no REsp 1964491/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 29.03.2022; TJBA, ED n.º 0366678-52.2013.8.05.0001/50000, Rel. Des.ª Rita de Cássia Machado Magalhães, pub. 22.02.2022; TJBA, ED n.º 0000302-24.2019.8.05.0139/50000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, pub. 19.10.2021; TJBA, ED n.º 0512050-56.2018.8.05.0001/50000, Rel. Des. Subst. Ícaro Almeida Matos, pub. 14.12.2021; TJBA, APL nº 0300952-55.2020.8.05.0141, Rel. Des. Mário Alberto Simões Hirs, j. 07.04.2022; TRF-4, ACR nº 5005136-38.2024.4.04.7101/RS, Rel. Des. Carlos Eduardo Thompson Flores, j. 19.03.2025; TJPA, Ap. Crim. nº 0820001-64.2023.8.14.0401, Rel. Des.ª Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 15.10.2024; TJCE, Ap. Crim. nº 0018648-51.2021.8.06.0001, Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente, j. 14.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração n.º
8121540-84.2025.8.05.0001
, em que figuram, como Embargante,
JEFFERSON PEREIRA DA SILVA
,

e, como Embargado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR

os aclaratórios, mantendo-se,
in totum
, o Acórdão objurgado,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01